Tribunal: TJDFT
Processo: 0001119-64.2009.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Processo : 0001119-64.2009.8.07.00016 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 48555204) que extinguiu o cumprimento de sentença por reconhecer a satisfação integral do débito, com fundamento nos arts. 924, inc. II, e 526, § 3o, do CPC. Recorre o HERDEIRO IGNÁCIO (id. 46587801). Sustenta legitimidade ad causam na condição de assistente litisconsorcial, pois é herdeiro do espólio de Ignácio de Aragão. Alega o direito de honorários sucumbenciais, seja na condição de litisconsorte, seja na condição de terceiro interessado, pois o exequente-apelado efetuou cobrança duplicada, tanto nos autos da ação de sonegados, quanto na ação de inventário, de modo que, diante do trânsito em julgado da partilha e da quitação do débito, deve arcar com os honorários sucumbenciais. Aduz que o apelado viola o artigo 17 do Código de Ética da Advocacia, devendo ser destituído do patrocínio do espólio, pois atua em causa própria como exequente e como advogado da parte executada, nos autos da fase de cumprimento de sentença da ação de sonegados e nos autos da ação de inventário. Anota litigância de má-fé, em virtude da cobrança em duplicidade em autos distintos. Pugna pelo envio dos autos ao Ministério Público, bem como à Ordem dos Advogados, a fim de verificar eventuais ilícitos penais e éticos. Pede provimento ao recurso nos termos defendidos. Contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 48555212) Manifestação da apelante sobre a preclusão operada, a inovação recursal, bem como a violação ao princípio da dialeticidade (id. 51534098). É o relatório. Decido na forma do art. 932, inc. III, do CPC. O apelante insurge-se contra a r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão do pagamento, com fulcro no 924, inc. II, do CPC. Entretanto, o apelo não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade, inovação recursal, bem como por ilegitimidade de parte. No caso, o recurso de Agravo de Instrumento interposto (id. 48555185), reconheceu a ilegitimidade passiva do herdeiro-apelante, para figurar no cumprimento de sentença da ação de sonegados, vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE SONEGADOS. PARTE AUTORA. ESPÓLIO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO POLO ATIVO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INVENTARIANTE. RECONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO. DECISÃO REFORMADA. 1 - A questão relativa à legitimidade do Espólio para ajuizar a Ação de Sonegados, por não ter sido discutida no momento oportuno durante a fase de conhecimento, não pode ser analisada em sede de Cumprimento de Sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada, uma vez que há sentença transitada em julgado determinando a condenação do Espólio, em nome próprio, ao pagamento da verba honorária de sucumbência. 2 - Não poderia a Magistrada de origem, após o trânsito em julgado da r. sentença exequenda, ter determinado, de ofício, a inclusão de parte não integrante da demanda originária, tendo excluído o Espólio - real Autor da demanda - do polo passivo do Cumprimento de Sentença, sob pena de nítida ofensa à coisa julgada. 3 - Não se está a dizer que o Espólio seria, de fato, parte legítima para ajuizar a Ação de Sonegados, mas apenas que, por ter figurado no polo ativo da demanda na origem, não tendo sido tal fato questionado, no momento oportuno, pelas partes e pela própria Juíza sentenciante, tal questão foi acobertada pelo manto da coisa julgada, não podendo mais ser revista no presente momento processual. 4 - Os honorários advocatícios de sucumbência, decorrentes do acolhimento da impugnação apresentada nos autos de Cumprimento de Sentença, devem ser fixados de acordo com o disposto no art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre as situações em que há substituição das partes no polo passivo. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1388424, 0730280-09.2021.8.07.0000, Rel. Des. ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Grifado) O Acórdão possui o seguinte dispositivo: Com essas considerações, dou provimento ao recurso, para, reformando a r. decisão agravada, acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e julgar extinto o Feito originário (Cumprimento de Sentença no 0001119-64.2009.8.07.0016) em relação ao Executado/Agravante, em face de sua ilegitimidade passiva ad causam, com fulcro no art. 924, I c/c art. 513, caput e 330, II, todos do Código de Processo Civil, bem como para substituir, no polo passivo do Cumprimento de Sentença, o Agravante Ignacio de Holanda Cavalcanti Pacheco de Aragão pelo Espólio de Ignacio de Aragão, determinando o regular processamento do Feito. Condeno o Exequente/Agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Nessas condições, cabe afirmar preclusão da matéria porquanto a legitimidade do herdeiro, aqui apelante, foi decidida nos autos do recurso interposto, de sorte que, nos termos do art. 507 do CPC, resta vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. De acordo com a orientação jurisprudencial, as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Nessa linha, o aresto do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO CUMULADA COM COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes. 3. Na hipótese, inafastável a aplicação da Súmula no 568/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.435.606/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019. Grifado) Desta feita, apenas enquanto não decididas, as questões de ordem pública podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas apenas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Ademais, o apelante não pode ser considerado como terceiro juridicamente interessado (art. 119 do CPC), pois deu causa ao débito do espólio, ao ajuizar a ação de sonegados que, vale ressaltar, foi julgada improcedente. Não bastasse, a representação do espólio pela inventariante está regular, de maneira que, considerando que o inventariante não é dativo (art. 75, § 1o, do CPC), manifesta a falta de interesse recursal do apelante, uma vez que o polo ativo está regularmente representado. Ainda que fosse possível superar a tese de ilegitimidade, o apelante em nada refuta de forma adequada o pagamento da dívida, ao revés, apresenta argumentos genéricos e razões de reforma dissociadas e incoerentes com o objeto da lide, o que impõe o não conhecimento do apelo. A propósito, confiram-se os seguintes julgados desta eg. Turma: [...] 1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguido no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentado na sentença, por constituir inovação recursal. Preliminar rejeitada. (0024917-55.2016.8.07.0001, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 07.03.2018, DJe 12.03.2018) [...] 1. As alegações não suscitadas em primeira instância e, por conseguinte, não apreciadas pelo Juízo a quo, constituem inovação recursal e não devem sequer ser conhecidas. (0029115-88.2014.8.07.0007, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, julgado em 07.02.2018, DJe 14.02.2018) [...] 1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, não se conhece do pedido. (0019774-22.2015.8.07.0001, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, julgado em 11.10.2017, DJe 26.10.2017) Com efeito, ao invés de o apelante impugnar a extinção da fase de cumprimento de sentença devido ao pagamento, limitou-se a requer honorários de sucumbência em razão de suposta cobrança duplicada, além de promover pedidos alheios aos autos, como envio ao Ministério Público, bem como à Ordem dos Advogados, a fim de apurar eventuais ilícitos penais e éticos. É dizer, lastreia suas razões sobre matérias não aventadas na sentença guerreada. Deveras, o conhecimento do recurso, pelo relator, está condicionado à devida impugnação dos fundamentos da decisão vergastada, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Por fim, não se apresentam caracterizadas condutas maliciosas para cogitar da aplicação de multa, como requerido. Decerto, após receber os honorários do espólio, o apelado noticiou o adimplemento da verba, o que rechaça a tese de má-fé processual. Ante o exposto, não conheço da apelação, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator